Tribunal: TJPA
Processo: 0801604-63.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801604-63.2021.8.14.0065

APELANTE: ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO
. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, afastando as sanções impostas ao apelante, por inexistência de dolo e pela presença de dispensa legal à manutenção do portal de transparência.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no julgado passível de ser saneada via embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

Inexistência de
contradição interna no acórdão, entendida como ilogicidade ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. mera discordância do recorrente com a conclusão da decisão colegiada
.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos.

Tese de julgamento: “Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência do mero inconformismo da parte embargante,”

________________________

Dispositivos relevantes citados: art.
art. 1.022
do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2101569 PA 2022/0100210-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2024;
STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2598722 MS 2024/0102554-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 24/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801604-63.2021.8.14.0065

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 23768588) opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão (ID 23532270) que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, afastando as sanções impostas ao apelante, por inexistência de dolo e pela presença de dispensa legal à manutenção do portal de transparência.

O embargante aponta contradição do julgado ao considerar que a improbidade administrativa do embargado está configurada face a sua omissão em atender as obrigações de transparência estabelecidas no Termo de Ajuste de Gestão (TAG) que realizou com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o que resulta em prejuízo para a população, não sendo possível prosperar o argumento do apelo de que não houve dolo.

Alega que, independentemente da criação de um portal eletrônico ser dispensável, o ora recorrido deveria cumprir com seu dever de transparência, o qual se caracteriza como um importante mecanismo de tutela do interesse público de acesso à informação.

Conclui que a improbidade administrativa cometida pelo embargado está nítida, uma vez que não adotou as providências a que estava compromissado por meio do Termo de Ajuste de Gestão firmado, deixando de cumprir, em sua plenitude, às exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 12.527/2011.

Pleiteia o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 24094230.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o embargante alega
suposta contradição do acórdão por discordar da sua fundamentação acerca da inexistência de ato de improbidade administrativa diante do não

cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão- TAG, com relação à manutenção do portal de transparência pelo município de Sapucaia, tendo em vista a dispensa prevista na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) para municípios com população inferior a 10 mil habitantes, como é o caso, e a não comprovação de dolo específico do

réu/ora embargado em ocultar informações ou violar os princípios administrativos.

Insiste o recorrente na tese de que a improbidade administrativa resta comprovada pelo simples descumprimento das obrigações de transparência estabelecidas no Termo de Ajuste de Gestão (TAG), rechaçando o argumento de falta de comprovação de dolo, sustentando que se deve impor ao gestor público/ora recorrido o cumprimento do dever de transparência/informação aos seus administrados sobre suas atividades, independentemente da criação de um portal eletrônico ser dispensável.

Entendo não haver qualquer vício a ser sanado. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.
– grifo nosso

Nesse passo, não vislumbro qualquer
contradição na decisão colegiada embargada, visto que a ausência de configuração de ato de improbidade administrativa no caso em concreto
foi devidamente motivada pelo fato de inexistir prova de dolo específico e pela presença de dispensa legal (Lei nº 12.527/2011) à manutenção do portal de transparência para municípios com população inferior a 10 mil habitantes, como a do caso em concreto, limitando-se o embargante a discordar da conclusão alcançada no acórdão embargado sem apontar qualquer contradição interna que autorize

a oposição de embargos declaratórios.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso . 2.
Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023) . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2101569 PA 2022/0100210-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2024)

– grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA . INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do art . 619 do CPP, é cediço que os embargos de declaração, espécie de recurso com fundamentação vinculada, destinam-se a sanar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão existente no julgado, hipóteses de incidência (integrativas) que se não coadunam ao caso vertente. 2. Tem ecoado esta Corte de Uniformização que, a ausência de manifestação sobre matéria

meritória

do recurso especial que não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza vício integrativo apto a autorizar a oposição dos aclaratórios, como ora pretendido pelo insurgente. 3 .
A contradição que dá ensejo à oposição dos embargos declaratórios é interna do julgado. Não merece guarida o intento integrativo quando pautado em contradição externa, relacionada ao (originário) aresto local, não permeada por eventuais proposições inconciliáveis entre si (ilógicas) ou, ainda, entre fundamentação

(discrepante) e a parte dispositiva assentada no acórdão embargado
. 4. Na espécie, constata-se que a "extemporânea" contradição embargada consistente em (suposta) retração da vítima, lavrada por escritura pública, em que declara que os fatos nunca ocorreram e nunca foram praticados pelo paciente ? configura manifesta inovação recursal, com vedado intento de supressão de instância, porquanto sequer tratada pelo Tribunal local, tampouco no acórdão (ora) embargado .5. Ao interpretar a dicção dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, adstrita à concessão da ordem ambulatorial, ex officio, este Tribunal Superior tem assentado que tal providência (excepcional) não configura eiva integrativa e fica condicionada à constatação, por "iniciativa" do Estado-julgador, de flagrante ilegalidade ou teratologia no decisum guerreado.6 . Intento embargado, in casu, inadmissível de apreciação por esta Corte Superior, ex vi do art. 105, I, c, da CF/88, ainda que (de ofício) pela via ambulatorial heroica, na forma dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, sob pena de supressão de instância. 7 .Embargos de declaração não conhecidos.(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2598722 MS 2024/0102554-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 24/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)
– grifo nosso

Nesse contexto, torna-se
evidente a tentativa do embargante de rediscutir questões de mérito por lhe ter sido desfavoráveis, o que encontra óbice neste recurso de embargos de declaração, o qual possui fundamentação vinculada nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/06/2025